Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-39.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701383-39.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO PIONEIRA LTDA RECORRIDO: MARIASINHA BATISTA GUEDES DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A ata da sessão de conciliação traz a informação de que as partes saíram intimadas de que a “sentença será proferida e publicada no dia 30/11/2020, abrindo-se a contagem do prazo recursal independente de nova intimação” (ID 23517189). A sentença foi disponibilizada no PJE em 30/11/2021 (segunda-feira), conforme previsto na ata da sessão de conciliação (ID 23517200). Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 01/12/2020, esgotando-se em 14/12/2020. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 09/02/2020 (ID 23517202), é manifestamente intempestivo. Ainda vale ressaltar que os números dos códigos de barras das guias de recolhimento de custas e preparo não possuem correspondência com os códigos de barras dos comprovantes bancários juntados (ID 23517203 - Pág. 1/2 e 23517204 - Pág. 1/2), sendo portanto deserto. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como intempestivo e deserto o recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.